Tribunal: TJBA
Processo: 8082172-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082172-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A. Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: ECOMMERCE EXPERTS SERVICOS LTDA Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA POR GOLPE DE PHISHING/SMISHING. TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização proposto por pessoa jurídica, determinando a restituição do valor de R$ 99.800,00, acrescido de juros e correção monetária, em razão de transações bancárias fraudulentas resultantes de golpe de engenharia social (phishing/smishing), sob fundamento de responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço e vazamento de dados sigilosos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos patrimoniais decorrentes de fraude bancária eletrônica, em razão de falha na segurança dos dados e da prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o apelante, ainda que de forma sucinta, enfrenta o núcleo decisório da sentença e apresenta fundamentos jurídicos específicos ao seu inconformismo. 4. As pessoas jurídicas podem ser equiparadas a consumidoras, à luz da vulnerabilidade técnica ou informacional, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa correntista e instituição financeira. 5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco da atividade. 6. O vazamento de dados sigilosos e bancários da correntista, utilizados por fraudadores para conferir verossimilhança à abordagem ilícita, caracteriza defeito na prestação do serviço e tratamento irregular de dados, nos termos do art. 44 da LGPD e art. 1º da LC 105/2001. 7. A existência de informações específicas e não públicas nas mensagens fraudulentas evidencia falha nos mecanismos de segurança do banco, tornando ineficaz a alegação de culpa exclusiva da vítima. 8. A culpa exclusiva do consumidor somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando rompe integralmente o nexo causal, o que não ocorre quando há falha contributiva da instituição bancária. 9. Transações atípicas, em valores elevados e incompatíveis com o padrão da conta, não foram submetidas a verificação prévia, caracterizando falha nos sistemas de monitoramento e segurança. 10. A atuação de terceiros fraudadores configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 11. Ausente comprovação de adoção de medidas adequadas para proteção dos dados pessoais e detecção de fraudes, subsiste o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presença de informações sigilosas em comunicações fraudulentas caracteriza falha na segurança da instituição financeira, ensejando sua responsabilidade objetiva. 2. A culpa exclusiva do consumidor somente afasta a responsabilidade do banco quando rompe integralmente o nexo causal, o que não ocorre se há defeito na prestação do serviço. 3. Golpes praticados por terceiros com uso de dados bancários sigilosos constituem fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da instituição financeira. 4. Pessoas jurídicas em situação de vulnerabilidade técnica ou informacional podem ser equiparadas a consumidoras para fins de aplicação do CDC. 5. A ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes em transações atípicas caracteriza defeito no serviço bancário. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de nº. 8082172-73.2022.8.05.0001, sendo apelante BANCO BONSUCESSO S.A. e apelada ECOMMERCE EXPERTS SERVICOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.